Tribunal: TJMT
Processo: 0005473-22.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005473-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 429.485.251-87 (APELANTE), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), MANOEL ALVES MENDES - CPF: 104.406.741-15 (APELANTE), LUCIANO CESAR SIGNOR - CPF: 811.840.692-04 (APELADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL PELO RÉU, ORA APELADO – AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA – DEMONSTRADA – DESPESAS REALIZADAS – COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através da prova testemunhal, restou claramente demonstrado que, conforme negociação verbal para a compra e venda do imóvel em discussão, o réu, ora apelado, somente adentrou ao imóvel com a autorização da falecida autora a fim de que realizasse os reparos necessários para a obtenção de um financiamento.

II –
Também, melhor sorte não socorre aos herdeiros da autora, ora apelantes, quanto à falta de comprovação dos gastos, no valor de R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais), realizados pelo réu, ora apelado, com as benfeitorias no imóvel, haja vista que, apresentados os documentos com a contestação, os mesmos sequer foram impugnados em sede de impugnação à contestação

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES e MANOEL ALVES MENDES
(herdeiros de Márcia Suzi da Silva), com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 5473-22.2016.8.11.0002, ajuizada por
MÁRCIA SUZI DA SILVA
em face de
LUCIANO CÉSAR SIGNOR
, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) ratificar a liminar que determinou a reintegração da autora no imóvel descrito na exordial;

ii) acolhido o pedido reconvencional, determinar à autora que indenize as benfeitorias realizadas no imóvel, no valor de R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais), corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros a partir da presente data; e

iii) condenar o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o réu é beneficiário da gratuidade da justiça, restou suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 73613488), os herdeiros da autora, ora apelantes, sustentam que a falecida autora jamais autorizou qualquer reforma no imóvel.

Afirmam que o Juiz sentenciante, ao determinar à autora que indenizasse o réu pelas benfeitorias realizadas no imóvel, incorreu em erro, eis que não observou que documentos apresentados acerca dos valores são apenas orçamentos e não possuem valor fiscal.

Ainda, asseveram que, como ficou comprovado nos autos que a falecida autora teve seu imóvel privado de uso por 8 (oito) meses, faz jus a indenização por perdas e danos no valor de R$ 12.360,00 (doze mil trezentos e sessenta reais).

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 73613490).

Em seu parecer (id. 86261453), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, como os herdeiros da autora, ora apelantes, comprovaram, através dos documentos de ids. 77839979 e 77839981, a hipossuficiência alegada, defiro-lhes a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se as benfeitorias realizadas no imóvel reintegrado à parte autora, devem ou não ser indenizadas ao réu, ora apelado.

Em suas razões recursais, os herdeiros da autora, ora apelantes, sustentam que a falecida autora jamais autorizou qualquer reforma no imóvel.

Afirmam que o Juiz sentenciante, ao determinar à autora que indenizasse o réu pelas benfeitorias realizadas no imóvel, incorreu em erro, eis que não observou que documentos apresentados acerca dos valores são apenas orçamentos e não possuem valor fiscal.

Não assiste razão aos herdeiros da autora, ora apelantes.

Isso porque, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através da prova testemunhal, restou claramente demonstrado que, conforme negociação verbal para a compra e venda do imóvel em discussão, o réu, ora apelado,
somente adentrou ao imóvel com a autorização da falecida autora a fim de que realizasse os reparos necessários para a obtenção de um financiamento
.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto do depoimento prestado pela testemunha Valdir Luiz Buganti, arrolada pelo réu, ora apelado (id. 44161195 dos autos de origem:

Juiz: Eles chegaram então a acertar um valor?

Testemunha: Sim, mas tudo verbalmente.

Juiz: Verbalmente.

Testemunha: E aí o que acontece, o valor foi de R$ 135.000,00.

Juiz: Ela tinha colocado outro valor?

Testemunha: Aí o que acontece, ela acabou, durante o negócio, ela pulou para R$ 180.000,00. E aí o que acontece, a parte do Luciano ele fez, ele falou que ia bancar os documentos porque ela não tinha condições financeiras, depois acertava quando o imóvel fosse realmente fechado negócio com a Caixa Econômica.
Aí eles acertaram por Luciano ficar na casa e dar um “garibadinha” na casa pra, aos olhos do fiscal da caixa econômica, poder passar e poder fazer esse empréstimo
.

Juiz: Entendi.

Testemunha: Aí que acontece, quando ela viu a casa assim, já arrumadinha, tudo certinho, tudo belezinha, ela achou que não tinha mais como o Luciano pular pra trás, e pegou e aumentou o valor.”

Também, melhor sorte não socorre aos herdeiros da autora, ora apelantes, quanto à falta de comprovação dos gastos, no valor de R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais), realizados pelo réu, ora apelado, com as benfeitorias no imóvel, haja vista que, apresentados os documentos de id. 73613481 – págs. 53 a 58 com a contestação, os mesmos sequer foram impugnados em sede de impugnação à contestação (id. 73613483 – págs. 5 a 8).

Por fim, não há de se falar que falecida autora teve seu imóvel privado de uso por 8 (oito) meses, eis que, como dito em linhas acima, o réu, ora apelado, foi autorizado a adentrar no imóvel em discussão a fim de que efetuasse reparos no mesmo.

Portanto, tendo em conta que os herdeiros da autora, ora apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021